Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada
2. O artigo 109, VI, do Código Penal prevê prazo prescricional de 3 (três) anos para os casos em que as penas são inferiores a 1 (um) ano. Contudo, nos termos do artigo 115 do mesmo Diploma, tal prazo é reduzido para a metade quando o réu for maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.
2, o prazo prescricional, que, no caso, 1 (um) ano de reclusão, e verifica-se no prazo previsto no artigo 109, inciso V (4 anos), reduzido de 1/2 (metade), com fundamento no artigo 115 do Código Penal, quando o réu é menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.
3. Comprovado o decurso de prazo superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre o recebimento da denúncia e a da sentença condenatória, impõe-se a extinção da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.
4. Extinção da punibilidade pela prescrição.